Tribunal: CARF
Processo: 10880.997379/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997379/2009-04
ACÓRDÃO
1101-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEIÇÃO. O
reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte no preenchimento do
PER/DCOMP não invalida o despacho decisório emitido com base nas
informações prestadas no momento da transmissão das declarações.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
NÃO COMPROVAÇÃO. A alegação de existência de estimativas
compensadas 15 via PER/DCOMP exige demonstração documental
específica das compensações realizadas. Não é suficiente a mera alegação
genérica sem a devida comprovação das declarações de compensação
homologadas.
SÚMULA CARF No 177. INAPLICABILIDADE. A Súmula CARF no 177, que
trata de estimativas compensadas mediante DCOMP, não se aplica quando
ausente prova da existência das compensações alegadas. O ônus de
comprovar a existência das estimativas compensadas recai sobre o
contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. A mera
reprodução das razões da manifestação de inconformidade original, sem
atacar os fundamentos técnicos da decisão recorrida, não é suficiente para
infirmar as conclusões do Colegiado de origem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997379/2009-04
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/POA
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo direito
creditório de R$ 765.220,15 para compensação de saldo negativo de IRPJ do AC 2006.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997379/2009-04
3
Do Despacho Decisório (e-fl. 09)

1.
A interessada apresentou PER/DCOMPs nos 39127.05622.020707.1.7.02-4773 (com
o crédito pleiteado), 03546.14326.020707.1.3.02-5806 e 30806.00901.301107.1.3.02-3864, com
direito creditório decorrente de SN de IRPJ do AC 2006, com divergência entre os valores
declarados:
2.
PER/DCOMP: R$ 1.771.615,57
3.
DIPJ original: R$ 2.046.656,09
4.
A DERAT São Paulo não homologou as compensações por entender inexistir saldo
negativo disponível.
5.
A contribuinte foi intimada do despacho decisório em 18 de abril de 2018 e
apresentou "manifestação de inconformidade" em 18 de maio de 2018 (que constitui, na
verdade, Recurso Voluntário por ter sido apresentada após a decisão da DRJ).
6.
Em preliminar, alegou nulidade material do despacho, reconhecendo erro de fato
no preenchimento do PER/DCOMP.
7.
No mérito, pleiteou o cancelamento da decisão, sustentando a existência de crédito
suficiente para compensação.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997379/2009-04
4
8.
A empresa informou que os valores corretos das parcelas seriam:
• Valores recolhidos via DARF: R$ 3.368.578,37
• Valores recolhidos via PER/DCOMP: R$ 395.124,15
• IRRF: R$ 1.747.986,62
• PAT: R$ 85.795,89
• Saldo negativo pleiteado: R$ 2.046.656,09
9.
O litígio formulado relacionava-se a um direito creditório de R$ 1.281.435,94
(diferença entre o pleiteado e o reconhecido pela DRJ).
DA DECISÃO DA DRJ
Preliminar de Nulidade
10.
A DRJ rejeitou a preliminar de nulidade por ausência das hipóteses previstas no art.
59 do Decreto 70.235/72, uma vez que o despacho foi lavrado por autoridade competente sem
preterição do direito de defesa.
Análise do Mérito
11.
No mérito, a DRJ procedeu à análise detalhada da composição do saldo negativo,
baseando-se nos dados da DIPJ retificadora ativa que registrava saldo negativo de R$
765.220,15.
12.
Informou:
Houve a entrega de três declarações retificadoras referentes ao ano- calendário 2006, sendo que
o valor do saldo negativo declarado apresentou oscilações em todas as declarações:
DIPJ

13.

14.
Retenções na fonte: A DRJ confirmou via DIRF o valor de R$ 1.719.020,95 (e na DIPJ
ativa), inferior ao pleiteado (R$ 1.747.986,62).
15.
Pagamentos de estimativas: Dos R$ 3.368.578,37 informados, apenas R$
2.514.396,41 foram confirmados como disponíveis, tendo em vista que:
Parte dos recolhimentos de março e agosto/2006 encontram-se em discussão administrativa
nos processos 10880.677643/2009-88 e 10880.677648/2009-19
O recolhimento de abril/2006 está bloqueado no sistema, com saldo disponível de apenas R$
0,01
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997379/2009-04
5
16.
Valores via PER/DCOMP: O valor de R$ 395.124,15 não foi comprovado, pois a
contribuinte não demonstrou a existência de compensações homologadas.
17.
PAT: A dedução foi reconhecida no valor de R$ 82.631,74, conforme DIPJ
retificadora ativa.
18.
Apresentou tabela com as parcelas de composição do crédito:
Parcelas

19.
Concluiu:
Considerando-se a confirmação das parcelas de composição do crédito e o fato de não haver
registros de autos de infração que pudessem alterar os valores apurados, tem- se que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 é, portanto, de R$ 765.220,15:

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
20.
O recurso apresentado é praticamente idêntico à Manifestação de Inconformidade
original, não apresentando argumentação específica contra os fundamentos da decisão recorrida.
Trata-se de mera reprodução dos argumentos anteriores, sem enfrentamento das razões de
decidir da DRJ.
1. Questões Preliminares
21.
Alega nulidade material do Despacho Decisório
22.
Argumentos:

Reconhece erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP quanto ao valor original do
crédito inicial (R$ 1.771.615,57 deveria ser R$ 2.068.775,74)

Indica que incluiu apenas parcelas recolhidas via DARF (R$ 3.368.578,37)

Aponta omissão de IRRF no valor de R$ 1.747.986,22

Menciona ausência de valores recolhidos via PER/DCOMP (R$ 395.124,15)

Requer consideração do PAT no valor de R$ 85.759,89
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997379/2009-04
6
2. Questões de Mérito
23.
Reconhece erro na elaboração das obrigações acessórias

Alega impossibilidade de retificar PER/DCOMP após decisão administrativa
24.
Argumentos:

Retificou DIPJ em 24/04/2009, antes do despacho decisório

Defende que o crédito é suficiente para liquidação dos débitos

Sustenta boa-fé ao informar situação fiscal através da DIPJ retificadora
III - DO PEDIDO
A Recorrente requer:
25.
Declaração de nulidade do Despacho Decisório
26.
Subsidiariamente, seu cancelamento
27.
Reconhecimento do saldo negativo de IRPJ de R$ 2.046.656,09, resultante da
seguinte composição:

IRPJ devido 2006: (R$ 3.550.828,95)

Valores via DARF: R$ 3.368.578,37

Valores via PER/DCOMP: R$ 395.124,15

IRRF: R$ 1.747.986,62

PAT: R$ 85.795,89
É o relatório

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
28.
De início destaco que a peça recursal é uma reprodução quase literal da
Manifestação de Inconformidade original, não apresentando argumentos específicos para
combater os fundamentos da decisão recorrida da DRJ, que reconheceu parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 765.220,15.
29.
Passo à análise.
30.
A DRJ fez uma análise baseada nos dados dos Sistema das RFB e documentação
comprobatória. A decisão julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e
reconheceu direito creditório de R$ 765.220,15 para compensação de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2006.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997379/2009-04
7
PRELIMINAR - NULIDADE MATERIAL DO DESPACHO DECISÓRIO
31.
A Recorrente alega nulidade material do Despacho Decisório sob o argumento de
que houve erros de fato no preenchimento do PER/DCOMP.
32.
Rejeito a preliminar.
33.
O vício alegado não configura nulidade do ato administrativo, mas sim eventual erro
na declaração do próprio contribuinte. O Despacho Decisório foi emitido com base nas
informações prestadas pela Recorrente no momento da transmissão das declarações, sendo válido
e eficaz. O reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte não invalida o ato administrativo
praticado com base nas informações então disponíveis.
MÉRITO
34.
Não assiste razão à Recorrente.
35.
O Despacho Decisório original havia reconhecido parcialmente os pagamentos de
R$ 3.368.578,37 via DARF. A interessada, em sua manifestação de inconformidade, informou que
este valor referia-se a recolhimentos via DARF e acrescentou o valor de R$ 395.124,15 como
"estimativas compensadas" via PER/DCOMP, além de IRRF e PAT.
36.
A DRJ procedeu à consulta detalhada dos sistemas da Receita Federal, confirmando
apenas R$ 2.514.396,41 dos pagamentos alegados, tendo em vista que parte dos recolhimentos
encontrava-se bloqueada ou em discussão administrativa.
37.
O art. 74 da Lei 9.430/96 estabelece que a compensação será efetuada mediante
declaração do contribuinte, discriminando os créditos e débitos. O art. 170 do CTN exige que o
crédito tributário seja líquido e certo. Isso significa que o contribuinte deve demonstrar de forma
inequívoca e específica a origem e o valor do direito creditório pleiteado.
38.
A Súmula CARF no 177 estabelece que "Estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação."
39.
Contudo, no caso em análise, não há prova nos autos de que os valores de R$
395.124,15 referem-se efetivamente a estimativas declaradas em PERDCOMP. A Recorrente
limitou-se a reproduzir as razões iniciais da manifestação de inconformidade, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida nem comprovar documentalmente a
existência das alegadas compensações.
40.
O ônus da prova da existência das estimativas compensadas (homologadas ou não)
recai sobre a contribuinte, não tendo sido satisfeito no presente caso.
41.
Observo que o Recurso Voluntário constitui mera reprodução da manifestação de
inconformidade original, não apresentando argumentação específica contra os fundamentos
técnicos da decisão da DRJ. A análise na instância recursal exige enfrentamento das razões de
decidir em primeira instância, e no caso, de demonstração específica e técnica das alterações que
geraram o suposto crédito, não sendo suficientes alegações genéricas.
42.
Assim, mantenho a decisão da DRJ que reconheceu o crédito de R$ 765.220,15, a
qual baseou-se em consulta detalhada aos sistemas da Receita Federal, não tendo sido infirmada
por argumentos consistentes.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997379/2009-04
8
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 393
DF CARF MF
Original